Tribunal: CARF
Processo: 13227.900449/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ERRO MATERIAL. SOMA DE VALORES. CORREÇÃO.
Uma vez constatado equívoco na soma de valores constantes de tabelas elaboradas pela autoridade administrativa, impõe-se a correção do erro material.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. PRODUTO ALIMENTÍCIO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto vendido, precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação humana.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900449/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.417 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
BIGCHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ERRO MATERIAL. SOMA DE VALORES. CORREÇÃO.
Uma vez constatado equívoco na soma de valores constantes de tabelas
elaboradas pela autoridade administrativa, impõe-se a correção do erro
material.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
PRODUTO ALIMENTÍCIO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para
transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto
vendido, precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação
humana.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido em parte o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que dava
provimento em menor extensão, no sentido de não reverter as glosas relativas ao material de
embalagem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-009.415, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13227.900447/2012-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício e Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900449/2012-17
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.417 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900449/2012-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo ao Pis-Pasep/Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, homologara-se a compensação
até o limite do crédito admitido.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou o despacho decisório, a partir da
análise das notas fiscais de saída e de entrada e dos livros fiscais apresentados, foram admitidos
os créditos relativos a dispêndios com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica e gastos nas aquisições de bens efetivamente aplicados na fabricação do produto
identificado como charque, sendo glosados os créditos referentes a (i) devoluções de vendas não
comprovadas, (ii) aluguéis não comprovados por meio de recibos de pagamento, (iii) materiais
de embalagem utilizados no transporte de mercadorias, não incorporados ao processo produtivo e
sim utilizados em momento posterior e (iv) fretes em operações de venda sem comprovação do
efetivo pagamento.
Na Manifestação de Inconformidade o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito pleiteado, alegando o seguinte:
a) a Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, no art. 8o, § 4o, I, “a”, delimitou o
conceito de insumo para fins de creditamento do PIS/Cofins abrangendo os materiais de
embalagem;
b) as instruções normativas são normas jurídicas emanadas do poder regulamentar
do Estado que vinculam a Administração Pública, gozando, portanto, de presunção de
legitimidade;
c) ainda que se entenda que a embalagem não faça parte do processo produtivo, o
entendimento atual é de que o conceito de insumo é bem amplo, conforme jurisprudência
administrativa e jurisdicional que vem se consolidando quanto à possibilidade de aplicação da
legislação do IRPJ para a verificação dos créditos das contribuições não cumulativas;
d) na Tabelo 5 do Relatório Fiscal, utilizaram-se valores equivocados para a glosa
de créditos.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, fundamentando sua decisão da seguinte forma: (i) a jurisprudência invocada
pelo contribuinte não tem efeito erga omnes, (ii) a apresentação de prova encontra-se regida no
processo administrativo fiscal pelo Decreto no 70.235/1972, (iii) por ausência de contestação,
tornaram-se definitivas na esfera administrativa as glosas relativas a devoluções de venda,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.417 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900449/2012-17

despesas de aluguéis e outras operações com direito a crédito (frete na venda), (iv) de acordo
com a nova jurisprudência do STJ, bem como com o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, excluem-se do conceito de insumo os itens utilizados
após a finalização do processo produtivo, não se devendo reconhecer, portanto, o direito ao
desconto de crédito em relação aos dispêndios com materiais de embalagem utilizados para o
transporte do produto acabado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, amparando-se nos seguintes argumentos de defesa:
1) o STJ consolidou o entendimento de que englobam o conceito de insumo as
despesas essenciais e relevantes à atividade empresarial, entendimento esse vinculante à Receita
Federal;
2) são essenciais à comercialização dos produtos fabricados as embalagens
secundárias, consistentes em caixas de papelão, plástico ou isopor que embalam para transporte
mais de um produto, enquadrando-se, portanto, no conceito de insumo à luz do REsp 1.221.170;
3) de acordo com o ponto 49 do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, o STJ incluiu
no conceito de insumo os dispêndios considerados integrantes da produção por imposição legal;
4) o STJ admite a existência de insumos em qualquer etapa do processo de
produção e não somente na etapa-fim;
5) os créditos relativos às embalagens de transporte decorrem de exigência do
Ministério da Agricultura e Pecuária à comercialização do produto charque (Decreto no
9.013/2017 e Leis no 1.283/1950 e 7.889/1989), sendo exigido ainda do produtor o registro no
Serviço de Inspeção Federal (SIF), não se tratando, portanto, de embalagem condicionada apenas
aos critérios de segurança e comodidade no transporte;
6) a soma dos valores registrados nas tabelas 5 e 7 do Relatório Fiscal está errada.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos cópias da
Solicitação de Registro do produto charque no Ministério da Agricultura e Pecuária e de notas
fiscais de aquisição de material de embalagem.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.417 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900449/2012-17

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se
reconheceu apenas parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à
Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, se homologou a compensação
até o limite do crédito admitido.
De início, destaque-se, como o fizera a DRJ, que, por ausência de
contestação, tornaram-se definitivas na esfera administrativa as glosas de
crédito relativas às devoluções de venda, despesas de aluguéis e outras
operações com direito a crédito (frete na venda), em conformidade com o
art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Remanescem controvertidos nesta instância (i) a glosa de crédito
referente a material de embalagem utilizado na venda do produto
identificado como charque e (ii) o alegado equívoco na soma dos valores
registrados nas tabelas 5 e 7 do Relatório Fiscal.
I. Crédito. Aquisição de embalagem de transporte de produtos
acabados.
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes de aquisições de
embalagens de transporte do produto identificado como charque por se
tratar, no seu entendimento, de bens que não se incorporam ao produto
durante a produção.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento, argumentando, com base
no entendimento do STJ acerca do conceito de insumo (REsp 1.221.170),
que são essenciais à comercialização do produto fabricado (charque) as
embalagens de transporte do produto acabado, tratando-se de medida
decorrente de exigência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Decreto
no 9.013/2017 e Leis no 1.283/1950 e 7.889/1989), sendo exigido ainda
do produtor o registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF), não se
tratando, portanto, de embalagem condicionada apenas a critérios de
segurança e comodidade no transporte.
Tendo por fundamentos os dispositivos legais que regem a matéria,
precipuamente o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20031, bem como,
subsidiariamente, o requisito de utilidade, necessidade ou essencialidade
para o escoamento da produção, conclui-se, diferentemente da repartição
de origem e da delegacia de julgamento, que dão direito a crédito da
contribuição não cumulativa os bens e serviços utilizados na embalagem
e no transporte dos bens produzidos pela pessoa jurídica, configurando-se
itens necessários à distribuição, à armazenagem e à comercialização da
produção.
O termo “armazenagem” previsto no referido dispositivo legal não pode
ser interpretado como abrangendo apenas os gastos com aluguel de
depósitos, ou outros meios similares; primeiramente, porque a lei assim

1 IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.417 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900449/2012-17

não delimitou ou restringiu e, em segundo lugar, por não se conceber
uma operação de armazenagem desprovida de itens relacionados a
embalagem de transporte, como caixas, pallets, fitas adesivas etc.
Justifica-se, ainda, a apuração de créditos nas aquisições de material de
embalagem para transporte pelo fato de que tais bens destinam-se à
preservação das características dos produtos durante o transporte até os
pontos de venda. Por se tratar de produto destinado à alimentação
humana, a realização do seu transporte sem o devido cuidado pode
comprometer a sua integridade, o que torna o material de embalagem
elemento imprescindível ao escoamento e ao acondicionamento da
produção.
Nos termos apontados pelo Recorrente, a produção e a comercialização
de produtos alimentícios sujeitam-se a rigorosos controles por parte da
Administração Pública, razão pela qual as embalagens de transporte,
nesse contexto, não podem ser analisadas apenas sob a ótica da
comodidade ou da discricionariedade do produtor.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nesse
sentido, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Especial no 1.125.253, ocorrido em 15 de abril de 2010, amparando-se no
conceito de insumo adotado por aquele tribunal, cujo acórdão restou
ementado da seguinte forma:
PROCESSUAL
CIVIL
TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE
–
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
–
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS
DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Esta Turma Ordinária já decidiu nesse sentido, conforme se depreende da
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.417 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900449/2012-17

CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM. MOVIMENTAÇÃO DE
MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de material
de embalagem utilizado na movimentação de insumos e bens produzidos pelo
contribuinte, ainda que exclusivamente no ambiente interno da indústria, dado
tratar-se de produção de bens perecíveis, destinados ao consumo humano, mas
desde que observados os demais requisitos da lei.
(Acórdão no 3201-006.152, de 20/11/2019)
Portanto, devem ser revertidas as glosas relativas a material de
embalagem para transporte, mas desde que atendidos os demais
requisitos da lei, dentre os quais, terem sido os bens ou serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e tributados pela
contribuição na aquisição.
Quanto a tal ressalva, há que se destacar que, no Relatório Fiscal, consta
a informação de que se analisaram as notas fiscais de saída e de entrada e
os livros fiscais apresentados pelo Recorrente, tendo ocorrido a glosa em
razão tão somente da constatação de que os “materiais de embalagem não
são incorporados ao processo produtivo e sim utilizados em momento
posterior, razão pela qual não se fala em insumo.”
Nesse contexto, é possível deduzir que os demais condicionantes legais
ao desconto de crédito foram observados pela Fiscalização.
II. Erro material. Soma de valores. Relatório Fiscal.
O Recorrente alega a ocorrência de equívoco na soma dos valores
registrados nas tabelas 5 e 7 do Relatório Fiscal, com a apuração de
glosas em montante superior ao devido.
Na verdade, considerando os valores apontados no recurso, as tabelas a
que o Recorrente faz referência são as de números 4 e 7.
Somando-se os valores das colunas “Valor glosado” da tabela 4
(“Valores declarados, glosados e deferidos para aluguéis PJ”) e “Total da
base de cálculo a glosar” da tabela 7 (“Cálculo dos valores PIS e
COFINS a serem glosados no período de 01/2007 e 12/2007”), obtêm-se,
respectivamente, os totais apontados pelo Recorrente, quais sejam, R$
121.084,45 e R$ 317.480,34, e não aqueles constantes das referidas
tabelas (R$ 186.316,13 e R$ 382.712,02).
Logo, assiste razão ao Recorrente quanto à ocorrência do equívoco, razão
pela qual se deve dar provimento a essa parte do recurso, no sentido de
que os cálculos sejam refeitos com base nos valores efetivamente
devidos.
Diante do exposto acima, vota-se por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.417 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900449/2012-17

É o voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital